Tribunal: STF
Processo: RE 1270505
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 7):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DA EXEQUENTE. FRACIONAMENTO DO CRÉDITO ENTRE OS HERDEIROS HABILITADOS PARA FINS DE RPV. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 100 da Constituição da República estabelece que, em regra, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença, serão feitos mediante precatório. Entretanto, nos casos em que a condenação for de pequeno valor, o pagamento poderá ser substituído por RPV. 2. Ocorrendo a substituição do exequente pelos seus herdeiros, estes não devem ser considerados individualmente, mas sim de forma una. 3. Assim, torna-se inviável o fracionamento do crédito a fim de atingir o limite legal de pagamento via RPV. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido para indeferir o pedido de pagamento de crédito fracionado via RPV.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 11).
    Em juízo de adequação, a Corte local manteve o entendimento anterior. Eis o teor da ementa: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO FIRMADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. SITUAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
    1. O egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigma no regime de repercussão geral, fixou entendimento no sentido de ser possível o fracionamento de crédito contra a Fazenda Pública para pagamento mediante requisição de pequeno valor - RPV no caso de litisconsórcio facultativo.
    2. Sendo o litisconsórcio necessário, não se aplica a tese jurídica mencionada.
    3. Acórdão recorrido que deu provimento ao agravo de instrumento mantido.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao artigo 100, §3º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, busca demonstrar que o pagamento dos valores devidos aos recorrentes por meio de RPV não resulta em inconstitucional fracionamento do precatório. 
    Nesse sentido, assevera que “em que pese o artigo 100 da Constituição Federal vedar a possibilidade do fracionamento do valor da execução de sentença para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor, a Resolução nº 415/2003 do TJMG permitiu o desmembramento de crédito no caso de litisconsórcio ativo, com expedição de requisições de pequeno valor distintas para cada beneficiário, desde que o crédito individual não ultrapasse o limite legal, como é o caso dos autos.” (eDOC 15, p. 4):
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    No julgamento do Recurso Extraordinário nº 568.645 (Tema 148), de relatoria da Min. Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”. Eis a ementa do julgado:
    “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 568645, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe 13.11.14)
    Nestes termos, conforme assentado pelo acórdão a quo que manteve o entendimento ora impugnado, inviável a aplicação do supracitado precedente na hipótese de litisconsórcio necessário.
    Com efeito, a alegação de que a presente controvérsia estaria abarcada pela Resolução nº 415/2003 do TJMG, que teria permitido o desmembramento de crédito no caso de litisconsórcio ativo, não alcança estatura constitucional. Desse modo, a violação à Constituição Federal, se houvesse, se daria de forma reflexa, inviabilizando o conhecimento do extraordinário.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF, nego provimento ao recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente